Tribunal: TJBA
Processo: 8018496-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018496-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HONORATO SILVA BARBOSA e outros (3) Advogado(s): KELLY APOLINARIO DE OLIVEIRA, MILCA CARVALHO COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUBERÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO PARCIAL DA VIA ELEITA. EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTAMINAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INEFICÁCIA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA COM RELAÇÃO A HONORATO SILVA BARBOSA. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA ENTRE CORRÉUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Honorato Silva Barbosa e Irineu Silva Barbosa contra ato de Juízo Criminal que manteve condenação por latrocínio, com pena de 15 anos de reclusão, alegando nulidade absoluta da citação por edital realizada sem esgotamento de diligências, violação ao contraditório e à ampla defesa, e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, além de insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital realizada sem tentativa de citação pessoal e o prévio esgotamento dos meios de localização do acusado; (ii) estabelecer se a nulidade do ato citatório impede a suspensão do prazo prescricional, conduzindo à extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada de provas nem à substituição da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, por afetar a formação válida da relação processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. A citação por edital possui natureza excepcional e exige o prévio esgotamento de diligências para localização do acusado, nos termos do art. 361 do CPP. A ausência de tentativa de citação pessoal e de diligências mínimas para localização do réu configura nulidade absoluta da citação, contaminando todos os atos processuais subsequentes, conforme art. 564, III, “e”, do CPP. A nulidade da citação impede a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, pois o ato inválido não produz efeitos jurídicos. O prazo prescricional flui continuamente desde o recebimento da denúncia, sendo aplicável o prazo de 20 anos (art. 109, I, do CP), o qual foi integralmente ultrapassado. Em relação ao corréu regularmente citado e interrogado, não há nulidade nem prescrição, sendo inadequada a via do habeas corpus para rediscussão do mérito condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida para declarar a nulidade absoluta da citação editalícia realizada no ano de 1991, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes em relação a este paciente nos autos da Ação Penal nº 0000005-45.1990.8.05.0135. Reconhecida a extinção de punibilidade de HONORATO SILVA BARBOSA, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, ambos do Código Penal. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é nula quando não precedida do esgotamento das diligências para localização pessoal do acusado. 2. A nulidade da citação impede a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP. 3. O decurso do prazo prescricional sem causa válida de interrupção ou suspensão acarreta a extinção da punibilidade. 4. O habeas corpus não substitui a revisão criminal para reexame aprofundado de provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXVIII; CPP, arts. 361, 366, 564, III, “e”, e 621; CP, arts. 107, IV, e 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2194288/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.02.2023; TJBA, HC nº 8061904-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 19.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018496-18.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante HONORATO SILVA BARBOSA e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUBERÁ-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do relator.